Tribunal: TJMT
Processo: 1013453-62.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013453-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), DANILO CABRAL PALMEIRAS DE BARROS - CPF: 088.350.501-03 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), ELENIRA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 631.130.151-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), WEVERTON HENRIQUE DA COSTA BARROS - CPF: 060.223.971-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI BARROS MANÇO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O WRIT E, NESSA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTENTE – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A impetração de novo
habeas corpus
com o mesmo objeto de anterior já julgado pelo Colegiado, sendo o mesmo título judicial, sem alteração fática, configura reiteração de pedido a amparar o não conhecimento do
writ
, nesse ponto.

Finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula 52 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Danilo Cabral Palmeira de Barros
, denunciado pela suposta prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menor, tipificado no art. 157, §2º, II, c/c §3º, II, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que está preso há mais de 157 (cento e cinquenta e sete) dias e não há notícias do término da instrução, porque ainda pendente de juntada do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos para oportunizar a apresentação de memoriais pelas partes.

Aduz que desde a prisão do paciente não foram obtidas nenhuma prova nova, bem como que ele preenche todos os requisitos legais para responder ao processo criminal em liberdade provisória, notadamente por ser detentor de condições favoráveis, é primário, de bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa.

Alega, ainda, que a manutenção do encarceramento por mais tempo do que o previsto em lei vai de encontro com o princípio da presunção de inocência.

Pede a concessão definitiva da ordem, para o relaxamento da prisão preventiva do paciente em razão do excesso de prazo e, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 17186684).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 173072175).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 173291670, opina pelo conhecimento em parte do writ e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista estar segregado por mais de 157 (cento e cinquenta e sete) dias, e não há notícias do término da instrução, porque ainda pendente de juntada de relatório da quebra de sigilo telefônico para apresentação das alegações finais pelas partes.

Alega, ainda, que não justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de provas novas e porque ele é detentor de predicados favoráveis, podendo ser aplicado medidas cautelares diversas.

A ordem merece ser conhecida parcialmente, e nessa parte, denegada a ordem.

De início, quanto a tese defensiva de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas, por ser o paciente detentor de predicados favoráveis, deixo de conhecê-las, tendo em vista já ter sido objeto de análise por esta Câmara por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº 1000649-62.2023.8.11.0000, realizado no dia 05/04/2023, de minha Relatoria, assim ementado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NEGATIVA DE AUTORIA E VALORAÇÃO DE PROVAS – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise da alegada tese de negativa de autoria e o exame aprofundado de provas, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, são incompatíveis na via eleita do habeas corpus.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.”

Com efeito, se os pedidos já foram analisados e a prisão foi considerada legal, não havendo possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, inviável a reapreciação da questão jurídica decidida, hipótese que configura mera reiteração de pedido. Cito: AgRg no RHC n. 170.568/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.

No mais, em que pese as alegações do impetrante, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, especialmente porque a instrução criminal já foi encerrada e, em consulta ação penal, verifica-se que o relatório de dados telefônicos que estava pendente já aportou aos autos o dia 07/07/2023, estando o processo criminal aguardando apenas a apresentação das alegações finais, para ser prolatada a sentença.

No caso, apesar de encerrada a instrução criminal desde 07 de junho do corrente ano, não há falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, requisitando a juntada do laudo de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, que é necessária para apresentação das alegações finais, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

Além disso, como já salientado, em consulta aos autos de origem, constata-se que no dia 07/07/2023 foi certificada a juntada do arquivo de mídia da extração de dados para apresentação dos memoriais finais pelas partes, estando a sentença na iminência de ser proferida, indicando a entrega da prestação jurisdicional, devendo, assim, ser aplicado ao caso o princípio da razoabilidade, de modo a não configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo para sua prolação.

Com efeito, a teor da Súmula 52 do STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

Nesse sentido,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.” (TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Por fim, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça,
“
quanto ao alegado constrangimento ilegal por violação ao princípio da não-culpabilidade, ou presunção de inocência, verifica-se que a decretação da prisão preventiva do Paciente é compatível com o mencionado princípio, estampado no art. 5º, LVII da CF, porquanto a segregação preventiva tem caráter provisório e não constitui pena
”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão,
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023